Tribunal: TJMT
Processo: 1010592-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010592-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMARO FASHION LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0001-53 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), AMARO LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0028-73 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO ANDRADE MAIA - CPF: 224.074.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RATIFICOU O ACORDÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RATIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO.

CASO EM EXAME

1.
Reapreciação do
recurso
de apelação

em
decorrência da
determinação
pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.266 pelo c. Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do Tema n. 1.266 do Supremo Tribunal Federal enseja a retratação do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e fixou a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05.04.2022
, entendimento mantido mesmo após oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da Lei Complementar n. 190/2022 e fixa a exigibilidade do DIFAL a partir de 5.4.2022, em observância à anterioridade nonagesimal.

4.
A Corte Suprema modula os efeitos da decisão para afastar a cobrança do DIFAL em 2022 apenas aos contribuintes que, cumulativamente, tenham ajuizado ação até 29.11.2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício.

5.
A aplicação da modulação exige o preenchimento simultâneo dos dois requisitos estabelecidos, não sendo suficiente o atendimento de apenas um deles.

6.
No caso concreto, embora a ação tenha sido ajuizada antes do marco temporal fixado, verifica-se que houve recolhimento do DIFAL no exercício de 2022, o que afasta a incidência da modulação.

7.
A conclusão do acórdão recorrido permanece compatível com o Tema n. 1.266 do STF, inexistindo fundamento para retratação.

IV. DISPOSITIVO

8. E
m juízo de retratação, acórdão
ratificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, II; 37, caput; 146, I e III; 150, III, “c”; 155, § 2o, XII; CPC, art. 1.030, II; Lei Complementar n. 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.426.271/CE (Tema 1.266 da repercussão geral); TJMT, Apelação n. 1012475-93.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo
Roberto Curvo, j. 01.04.2026; TJMT, Apelação n. 1046722-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da Apelação Cível

em
decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão ter mantido a denegação da segurança, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, em possível dissonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266 da repercussão geral.

(Id
357756895
).

No julgamento do apelo, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao recurso, ao fundamento de que a cobrança do ICMS-DIFAL é legítima a partir de 5
.
4
.
2022, nos termos da Lei Complementar n. 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal, sendo desnecessária a edição de nova lei estadual e irrelevante a alegada inoperância do Portal Nacional do DIFAL para fins de exigibilidade do
tributo, entendimento que foi mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.
(Id
306240857
e Id
316081850
).

Contra esse acórdão, a parte interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, sustentando violação ao art. 24-A, §§ 1o a 4o, da Lei Complementar n. 190/2022 e ao art. 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, bem como aos
arts
. 5o, II, 37, caput, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, da Constituição Federal, ao argumento de que a cobrança do DIFAL dependeria da edição de lei estadual posterior à LC n. 190/2022 e da plena operacionalidade do Portal Nacional do DIFAL.
(Id
321670895
e Id
321675350
).

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da necessidade de verificação de eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266 da repercussão geral (RE 1.426.271/CE), que reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar n. 190/2022, fixou a exigibilidade do DIFAL após a anterioridade nonagesimal e estabeleceu parâmetros quanto à validade das legislações estaduais e à modulação dos efeitos para o exercício de 2022.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes autos foram devolvidos, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, a esta Câmara para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão proferido manteve a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, podendo, em tese, encontrar-se em desconformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266 da repercussão geral.

Na ocasião do julgamento do recurso de apelação, cujo acórdão foi posteriormente mantido após a oposição de embargos de declaração, este Relator consignou em seu voto que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS é válida a partir de 5
.
4
.
2022, em observância à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, afastando, ainda, as alegações relativas à necessidade de edição de nova lei estadual e à suposta inoperância do Portal Nacional do DIFAL.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.426.271/CE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.266), em sessão virtual extraordinária realizada entre os dias 17 e 21 de outubro de 2025, reconheceu a constitucionalidade da disciplina estabelecida pela Lei Complementar n. 190/2022 e, ao mesmo tempo, promoveu a modulação dos efeitos da decisão, fixando parâmetros específicos quanto à exigibilidade do DIFAL no exercício financeiro de 2022.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema estabeleceu, no item III da tese firmada, que, excepcionalmente em relação ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL não alcança os contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até a data de 29
.
11
.
2023 e que, cumulativamente, não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele período.

Desse modo, para a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, exige-se o preenchimento simultâneo de dois requisitos: (i) o ajuizamento de ação judicial até 29
.
11
.
2023; e (
ii
) a ausência de recolhimento do DIFAL no exercício de 2022.

Todavia, tal orientação não conduz à modificação do acórdão recorrido.

Isto porque, no caso dos autos, embora a impetração do mandado de segurança tenha ocorrido em momento anterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal
(24.3.2023)
, verifica-se que
o
própri
o
impetrante afirm
ou
, na petição inicial, que vinham
cumprindo as exigências relativas ao recolhimento do DIFAL, circunstância que evidencia a realização do pagamento do tributo no exercício de 2022.

Nesse contexto, não se encontra atendido o requisito relativo à ausência de recolhimento, indispensável à aplicação da modulação de efeitos estabelecida no Tema n. 1.266, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL no período referido.

Dessa forma, ainda que o acórdão recorrido não tenha enfrentado expressamente a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a conclusão adotada permanece em consonância com a orientação firmada pela Corte Suprema, não havendo falar em sua alteração.
Neste sentido:

(...) 3.
O v. acórdão está em plena consonância com o Tema 1.266 do STF, ao reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas a partir de 05.4.2022, em observância à anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da LC n. 190/2022.

(...)
5. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão está em conformidade com a tese fixada em repercussão geral e a matéria remanescente foi alcançada pela preclusão.
(...). (TJMT
1012475-93.2022.8.11.0041
, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 1.4.2026).

(...)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266), concluiu que a cobrança do DIFAL/ICMS é legítima a partir de 5.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal do art. 3o da LC 190/2022, e modulou os efeitos para afastar a exigência apenas quanto aos contribuintes que (i) tenham ajuizado ação judicial até 29.11.2023 e (
ii
) tenham deixado de recolher o tributo em 2022.

5. Nos autos, restou demonstrado que o mandado de segurança foi distribuído em 7.12.2022, preenchendo o primeiro requisito, mas a embargante expressamente pleiteou a restituição de valores pagos a título de DIFAL/ICMS em 2022, o que evidencia o recolhimento do tributo e afasta o segundo requisito.

6. A modulação firmada pelo STF visa proteger a confiança legítima dos contribuintes que, amparados por decisões judiciais e interpretações administrativas, deixaram de recolher o imposto, não alcançando aqueles que o recolheram e posteriormente buscaram a restituição.

7. Constatada a omissão quanto à análise da modulação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos infringentes, apenas para consignar que a embargante não se enquadra nas hipóteses excepcionadas pelo STF.
(...). (TJMT
1046722-03.2022.8.11.0041
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 18.2.2026).

Assim, em juízo de retratação, entendo que deve ser ratificado o acórdão anteriormente proferido, porquanto alinhado ao entendimento consolidado no Tema n. 1.266 da repercussão geral.

Com essas considerações,
em juízo de retratação, ratifico o acórdão anteriormente proferido
, porquanto em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266 da repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026